Tribunal: TJMT
Processo: 1009125-26.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
AGRAVANTE(S):
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADA(S):
M.O.F.S., representado pelo genitor MOACIR FERREIRA SILVA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida na Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de Tutela de Urgência e Reparação por Danos Morais no 1012857-09.2022.8.11.0002 ajuizada por M.O.F.S., representado pelo genitor MOACIR FERREIRA SILVA, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida autorize/realize o tratamento multidisciplinar do menor, conforme orientação médica (PSICÓLOGA INFANTIL, pelo método ABA/DENVER - 20 horas semanais, FONOAUDIOLOGIA, pelo método ABA/DENVER - 02 a 03 sessões por semana e TERAPIA OCUPACIONAL com integração sensorial - 02 vezes por semana).
Para o caso de descumprimento da decisão, a magistrada fixou multa de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 537 do CPC/15 para cada negativa por parte da empresa requerida.
Pois bem.
Em análise das razões expostas pela agravante e pelas peças juntadas aos autos, entendo ausentes, prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15 para concessão da liminar nos moldes pretendidos.
Isto porque, evidenciada a relação jurídica existente entre as partes, conforme se verifica do Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares no 0 970 002000966081 4 (ID 128002186), em pleno vigor que, a princípio, não exclui expressamente os tratamentos.
Ademais, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, neste caso, milita em favor da parte agravada (paciente com três anos de idade, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA), porquanto a matéria em discussão ainda não se encontra com entendimento sedimentado em favor da recorrente, tanto no STJ quanto neste Tribunal de Justiça, razão pela qual a prudência recomenda o aguardo do julgamento pelo colegiado.
Assim, ao menos por ora, prudente a manutenção da decisão singular.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso no efeito devolutivo.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Após, ao Ministério Público.
Cuiabá, 19 de maio de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora em substituição